Tribunal: TJMT
Processo: 1001998-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001998-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FATURAMENTO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É lícita a cobrança por recuperação de consumo fundada em inspeção técnica acompanhada de documentação idônea, mesmo sem a presença do consumidor ou a realização de perícia do medidor, quando não há requerimento formal nesse sentido.

2. A ausência de prova de falha na prestação do serviço e a compatibilidade do histórico de consumo com os valores faturados afastam a ilicitude da cobrança.

3. Não há configuração de dano moral em cobrança regular por recuperação de consumo quando ausente violação à esfera extrapatrimonial do
consumidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSE LUIZ SOARES DE MENDONÇA contra a decisão monocrática que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência dos pedidos autorais e de procedência do pedido contraposto, proferida nos autos da ação ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O agravante sustenta que as faturas cobradas a título de recuperação de consumo seriam nulas, pois oriundas de inspeção unilateral, não acompanhada por ele, em afronta à Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL. Alega ausência de notificação, de envio do medidor à perícia e de contraditório, requerendo, ao final, o reconhecimento da ilegalidade das cobranças e indenização por danos morais.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão, argumentando que a elevação no consumo verificada após a inspeção justifica a cobrança e que a documentação produzida, inclusive fotografias do local da irregularidade, comprova a existência de desvio de energia, não havendo que se falar em ilicitude ou falha na prestação do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025